Tribunal: TJPA
Processo: 0800942-55.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800942-55.2021.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800942-55.2021.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(A): MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que instituiu servidão administrativa e arbitrou a indenização cabível no valor de R$ 151.000,00, determinando, ainda, a incidência de juros compensatórios sobre a parcela de 20% do depósito prévio que permanece indisponível à parte expropriada por força legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se a sentença é nula por vício de fundamentação em razão do não enfrentamento pormenorizado do parecer técnico divergente apresentado pela apelante; (ii) no mérito, saber se o laudo pericial judicial padece de vícios metodológicos e se incluiu indevidamente valores de benfeitorias no cálculo da terra nua; e (iii) saber se incidem juros compensatórios sobre o percentual de 20% do depósito inicial não passível de levantamento antecipado pelo proprietário.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. O julgador não se encontra obrigado a rebater exaustivamente e um a um todos os argumentos levantados pela parte, desde que apresente os fundamentos suficientes para a resolução da lide. No caso, o juízo amparou-se na perícia oficial, cujos questionamentos técnicos já haviam sido frontal e satisfatoriamente respondidos pela perita judicial em suas manifestações complementares, afastando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

4. No mérito da indenização, constata-se que o laudo judicial não ostenta falhas metodológicas. A perita utilizou as benfeitorias apenas como variável independente no Método Comparativo Direto para fins de homogeneização estatística, observando os ditames da ABNT NBR 14.653-3:2019. Ademais, a expert agiu com imparcialidade ao retificar o modelo inferencial para abarcar a área total do imóvel, demonstrando robustez técnica na fixação da justa indenização. 5. No que tange aos juros compensatórios, destinam-se eles a remunerar o proprietário pela perda antecipada da posse e pela impossibilidade de fruição do bem. Como a legislação pátria veda o levantamento de 20% do depósito prévio, o proprietário fica privado desse capital, de modo que os juros compensatórios devem incidir escorreitamente sobre a parcela do valor depositado que se tornou indisponível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura nulidade por vício de fundamentação a decisão que adota laudo pericial cujas impugnações metodológicas foram devidamente esclarecidas pelo perito judicial nos autos. 2. Os juros compensatórios, em ações de servidão administrativa e desapropriação, incidem sobre o montante do depósito prévio indisponível para levantamento antecipado pelo expropriado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 489, § 1º, IV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 33.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Agrária da Comarca de Castanhal
, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão de Passagem
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda visando à instituição de servidão administrativa sobre o imóvel rural denominado Rancho Mineiro, de propriedade do requerido, localizado no Município de São Francisco do Pará. Narrou a concessionária que a área foi declarada de utilidade pública para viabilizar a implantação e a construção da linha de transmissão de energia elétrica denominada LT 138kV Castanhal (RB) – Modelo, essencial para a expansão e a melhoria do sistema elétrico da região.

Sustentou que, após tentativas de composição extrajudicial, deparou-se com a recusa do proprietário em permitir o acesso ao local, o que ocasionou a paralisação das obras, em manifesto prejuízo à coletividade e ao interesse público. Diante desse cenário, pugnou pela concessão de medida liminar de imissão provisória na posse e, no mérito, pela fixação de indenização pela servidão no valor de R$ 57.760,62, quantia esta apurada unilateralmente por meio de seu laudo técnico particular de valoração.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta: Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em R$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil Reais). consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de R$ 57.760,62 o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial".

Inconformada, a
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por manifesta ausência de fundamentação sobre o parecer técnico divergente, apontando ofensa direta ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A apelante argumentou detalhadamente que o juízo de primeiro grau se limitou a acolher, de forma genérica, o laudo pericial judicial, furtando-se do dever de analisar as críticas rigorosas e as impugnações metodológicas tecidas pelo corpo multidisciplinar de engenheiros em seu parecer divergente. Afirmou que a decisão proferida ignorou os apontamentos de que a perícia oficial estaria em descompasso com os ditames da norma ABNT NBR 14.653-3:2019, o que, na visão da concessionária, configuraria grave violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal, clamando pela cassação do provimento para que as impugnações sejam concretamente analisadas.

Avançando ao mérito, a apelante impugnou exaustivamente o valor indenizatório fixado, reiterando a tese de que o laudo judicial se encontra eivado de severos vícios metodológicos. Explicou minuciosamente que a perita judicial cometeu equívocos técnicos ao incluir de maneira indevida valores referentes a benfeitorias na avaliação da terra nua, inflando a base de cálculo da condenação. Aditou que a amostragem utilizada na perícia apresentou deficiências relevantes, pois não contou com o georreferenciamento necessário nem com o adequado tratamento estatístico, distanciando-se dos preceitos científicos aplicáveis às valorações dessa natureza. Sob esses fundamentos, defendeu a plena aptidão do montante inicialmente ofertado (R$ 57.760,62), asseverando que tal quantia reflete fielmente o impacto da restrição gerada pela servidão no imóvel não produtivo. Ademais, a recorrente insurgiu-se contra a metodologia de aplicação dos juros compensatórios ditada pela sentença, pleiteando a reforma da base de cálculo para excluir o percentual de vinte por cento do depósito prévio indisponível por determinação legal.

Ao final de sua argumentação, requereu o conhecimento e o provimento integral do apelo para anular ou reformar a sentença, adotando-se o valor de sua avaliação particular.

Certificou-se o transcurso do prazo legal sem que a parte apelada apresentasse contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. Em minuciosa análise, a Procuradoria de Justiça asseverou que a alegação de nulidade da sentença não se sustenta, visto que o juízo de origem exerceu seu livre convencimento motivado de forma escorreita ao analisar os elementos do laudo, refutando adequadamente a necessidade de acolhimento do parecer unilateral da apelante.

No mérito, o órgão asseverou que o trabalho da perita judicial observou com rigor as diretrizes da norma técnica pertinente, sendo incabível a alegação de inclusão indevida de benfeitorias ou falta de tratamento estatístico. Concluiu que a quantia estipulada em sentença representa a justa compensação pelo ônus imposto ao patrimônio do recorrido, devendo permanecer incólume o comando judicial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para instituir a servidão administrativa sobre o bem imóvel do requerido, ratificando a imissão provisória na posse, bem como arbitrou o valor da justa indenização em R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), condenando a concessionária autora ao pagamento da diferença em relação ao depósito inicial, com incidência de correção monetária, juros moratórios e juros compensatórios, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da diferença.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, arguida pela concessionária apelante.

A recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau ofendeu o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que se omitiu quanto ao enfrentamento específico dos argumentos contidos em seu parecer técnico divergente, limitando-se a acolher o laudo da perita judicial de forma genérica.

Contudo, a tese não merece prosperar. Verifica-se que o magistrado de origem formou o seu livre convencimento motivado com base no robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, adotando expressamente as conclusões da perícia oficial, por entender que o laudo foi exposto de maneira clara e suficiente.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o julgador não se encontra obrigado a rebater, exaustivamente e um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, desde que a decisão apresente os fundamentos suficientes para a resolução da lide.

É imperioso ressaltar que a sentença se amparou na perícia justamente porque a perita judicial não se furtou a debater as impugnações. Instada a se manifestar sobre o laudo divergente da apelante, a profissional apresentou duas respostas complementares detalhadas, rechaçando frontalmente as críticas metodológicas e justificando cada uma de suas escolhas técnicas à luz da NBR 14.653-3/2019 da ABNT (id n° 31059585 e 31059607). Como a própria
expert
esgotou os questionamentos técnicos nos autos, tornou-se desnecessária uma nova incursão pormenorizada do juízo sobre o parecer unilateral da empresa. Acompanhando o raciocínio exarado no parecer do Ministério Público, não se vislumbra qualquer negativa de prestação jurisdicional. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

O mérito da controvérsia recai primeiramente sobre a impugnação da metodologia pericial e do valor indenizatório fixado. A apelante defende que o laudo judicial apresenta graves falhas metodológicas, alegando que houve a inclusão indevida de benfeitorias no cálculo do valor da terra nua, deficiência na amostragem estatística, inobservância da norma técnica aplicável e uso de
software
sem licença, motivo pelo qual pugna pela redução da indenização para o patamar de sua oferta inicial, correspondente a R$ 57.760,62 (cinquenta e sete mil setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Em se tratando de intervenção do Estado na propriedade privada, a garantia constitucional da justa indenização exige apuração técnica imparcial. Ao analisar as manifestações da perita do juízo, constata-se que a argumentação da apelante cai por terra, pois a auxiliar do juízo respondeu de maneira exaustiva e satisfatória a todas as manifestações formuladas nos autos.

Primeiramente, quanto à alegação de amostragem inadequada, a perita explicou e demonstrou que a utilização de amostras em um raio de oitenta quilômetros justificou-se pela estrita identidade de características de clima, relevo e solo na região geoeconômica, o que é plenamente aceito e chancelado pela NBR 14.653-3/2019, que exige dados "tanto quanto possível semelhantes". Ao contrário do que afirma a recorrente, as benfeitorias não foram somadas indevidamente ao valor da terra; a perita esclareceu que elas foram utilizadas corretamente como variável independente no modelo de inferência estatística (Método Comparativo Direto) para fins de homogeneização das amostras, não se aplicando o método evolutivo pretendido pela empresa.

Cumpre dar o devido destaque à postura escorreita e imparcial da profissional nomeada. Diante da primeira impugnação da autora questionando o uso exclusivo da área da servidão para rodar a estatística, a perita judicial acatou prontamente a crítica metodológica. Ela reconheceu a necessidade de adequação, inseriu a área total do imóvel (323,03 hectares) no modelo estatístico para cumprir com exatidão a norma da ABNT e refez todos os cálculos, chegando-se ao valor final atualizado de R$ 151.000,00. Além disso, a
expert
refutou cabalmente a alegação de uso de programa de terceiros, comprovando que o
software
de estatística inferencial "Infer 32" se encontra devidamente cadastrado e autorizado em seu próprio nome.

Assim, conforme bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a profissional respondeu de maneira satisfatória a todos os quesitos levantados pelas partes envolvidas. A mera insatisfação da concessionária com o valor alcançado não tem o condão de descredibilizar a prova técnica, mormente quando a perita enfrentou e superou todas as divergências apresentadas. O laudo pericial se mostra coerente e exaustivamente fundamentado, devendo ser mantido como parâmetro para a justa indenização.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART . 932 DO CPC. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações cíveis, mantendo sentença que acolheu integralmente laudo pericial para fixar o valor da indenização em ação de constituição de servidão administrativa proposta por concessionária de energia elétrica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática do relator com base no art. 932 do CPC, por ausência de fundamento legal e violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se o laudo pericial judicial utilizado como base para fixação da indenização contém vícios técnicos que comprometam sua validade. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, bem como no art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA, sendo legítima a apreciação unipessoal quando fundada em jurisprudência dominante . 4. O agravo interno permite a ratificação colegiada da decisão monocrática, o que afasta a alegação de prejuízo à parte. 5. O laudo pericial seguiu os critérios técnicos das normas da ABNT NBR 14 .653-1 e 14.653-3, adotando metodologia comparativa de mercado e coeficientes compatíveis com a realidade da área afetada. 6. As impugnações da parte agravante foram genéricas e não desconstituíram a robustez técnica da perícia, que foi complementada e ratificada pelo perito judicial . 7. A indenização fixada observa o princípio da justa indenização, conforme o art. 5º, XXIV, da CF/1988, não se caracterizando enriquecimento sem causa. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática do relator que aplica jurisprudência consolidada, nos termos do art . 932 do CPC, sendo possível sua posterior ratificação pelo colegiado sem ofensa ao princípio da colegialidade. 2. O laudo pericial produzido por perito oficial, fundamentado em normas técnicas e ratificado em laudo complementar, prevalece como meio idôneo para fixação do valor de indenização em servidão administrativa, salvo prova de vícios ou erro técnico, o que não se verificou no caso concreto. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012916320188140015 29110347, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravante, cuja propriedade é afetada pela servidão administrativa para a construção do projeto intitulado “Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples”, contesta a competência da Vara Agrária para processar o feito originário, sob a alegação de que os imóveis são de natureza urbana; 2. A Lei nº 4.504/64 ( Estatuto da Terra) estabelece, para efeitos legais, que imóvel rural é aquele destinado à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua localização. O critério da destinação econômica é fundamental para a classificação do bem como urbano ou rural, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça; 3. O laudo pericial presente nos autos de origem, respaldado na legislação e na metodologia científica, concluiu que os imóveis em questão, em razão de sua finalidade, são de natureza rural. Essa conclusão foi ratificada diante da ausência de elementos contestatórios apresentados pelo agravante; 4. Os documentos apresentados pelo Agravante, como o registro de imóveis e a Certidão da Divisão de Obras do Município, não são suficientes para determinar a natureza urbana dos imóveis, uma vez que a mera localização em área de expansão urbana não é determinante para tanto; 5. O simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural; 6. A questão discutida nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que se relaciona à constituição da servidão administrativa em área rural. Além disso, há evidente interesse público devido à finalidade da servidão, que envolve o fornecimento de energia elétrica; 7. Assim sendo, considerando que, no caso em exame, a área destinada à constituição da servidão administrativa é de natureza rural e evidenciado o interesse público envolvido, é inquestionável que a competência para processar e julgar o feito originário recai sobre a Vara Agrária de Castanhal. 8. Recurso desprovido(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067692920208140000 18707558, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Avançando para a última tese recursal, a apelante se insurge contra a condenação ao pagamento de juros compensatórios incidentes sobre a parcela de vinte por cento do depósito prévio, argumentando que a indisponibilidade desse montante ao expropriado decorre de norma cogente (artigo 33 do Decreto-Lei nº 3.365/1941) e não de um inadimplemento de sua parte. A argumentação se encontra dissociada da finalidade do instituto. Os juros compensatórios se destinam a remunerar o proprietário pela perda antecipada da posse do imóvel e pela consequente impossibilidade de fruição do bem e de seus frutos.

Se a legislação impede o levantamento integral do depósito prévio pela parte requerida, retendo vinte por cento do montante, é evidente que o proprietário fica privado desse capital. Por conseguinte, a jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, determina que a base de cálculo dos juros compensatórios deve incidir exatamente sobre a diferença entre os oitenta por cento do valor inicialmente depositado (quantia que efetivamente ficou disponível para saque) e o valor final da indenização estipulado na sentença.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA . DEPÓSITO COMPLEMENTAR. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR OFERTADO INICIALMENTE E O APURADO NA PERÍCIA PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO APENAS DA QUANTIA INCONTROVERSA. JUROS COMPENSATÓRIOS . BASE DE CÁLCULO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332, realizado em 17/05/2018, confirmou a orientação anteriormente proferida na Medida Cautelar de que o caput do art . 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941 deve ser interpretado conforme a Constituição, de modo que os juros compensatórios devem incidir sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo expropriante e o valor fixado na sentença judicial. 2 . A interpretação parte da premissa de que o desapropriado fez o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor da oferta (somado aos depósitos complementares, caso havidos), razão pela qual os juros devem incidir sobre os 20% (vinte por cento) restantes indisponíveis de levantamento até o trânsito em julgado da ação expropriatória. 3. Hipótese em que a expropriante depositou o valor integral da indenização fixada na sentença (oferta inicial somada aos depósitos complementares), antes mesmo da imissão provisória na posse, disponibilizando o levantamento parcial desse montante ao expropriado (80%), nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto-lei n . 3.365/1941, que não se efetivou por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente porque o Juiz de primeiro grau entendeu necessário aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pela Concessionária, ora agravada. 4. Se a impossibilidade de levantamento integral dos 80% (oitenta por cento) do valor apurado na perícia provisória decorreu de decisão judicial, pautada em critérios de prudência e cautela devido à discrepância entre o valor inicialmente ofertado e o encontrado pelo expert oficial, não há razão para condenar a parte expropriante ao pagamento de juros compensatórios sobre a parcela que disponibilizou ao expropriado, inclusive com rendimentos bancários, como contraprestação pela perda antecipada da posse . 5. De outro lado, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, ainda que tenha havido o depósito integral do valor da indenização, antes mesmo da imissão na posse, a legislação especial autoriza o expropriado a levantar somente 80% do referido montante, de modo que os juros compensatórios devem incidir sobre a parcela de 20% que permanece indisponível até o trânsito em julgado da sentença. 6. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2294323 SP 2023/0022701-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Desta feita, a sentença de origem aplicou escorreitamente o entendimento acima mencionado, ao dispor que “os juros compensatórios são devidos em razão da perda ou restrição da propriedade antes do recebimento da indenização devida – ou seja, quando da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel –, incidindo sobre o montante do valor indenizatório que não estava disponível ao expropriado quando da perda do bem (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte requerida não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) acrescido da diferença indenizatória que ainda deve ser paga.”, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026